Tribunal: TJSP
Processo: 2138060-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO
Programa de reassentamento – Termo de compromisso – Auxílio aluguel atualizado – Pagamento – Tutela de urgência – Possibilidade:

– A tutela de urgência não pode ser negada quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.